Tribunal: TJSP
Processo: 0001122-96.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na figura do furto privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa,

Ementa:
Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na figura do furto privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Pena – Crime praticado sem violência nem grave ameaça – Substituição de privação de liberdade igual ou inferior a 06 (seis) meses por prestação de serviços a comunidade – Inadmissibilidade – Opção por pena alternativa de natureza diversa
Em se cuidando de crime culposo ou praticado sem violência nem grave ameaça, aplicada privação de liberdade igual ou inferior a 06 (seis) meses, descabe sua substituição por prestação de serviços à comunidade, devendo ser adotada outra pena alternativa de natureza diversa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001122-
96.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante JESSICA
CAROLINE MARTINS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-96.2017.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001122-96.2017.8.26.0537
Apelante: Jessica Caroline Martins da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 21637
Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta
aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições
econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na
figura do furto privilegiado – Não reconhecimento do crime de
bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito
Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as
coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto
possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente
na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que
seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque
impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de
cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal,
sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante
dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Pena
Crime praticado sem violência nem grave ameaça

Substituição de privação de liberdade igual ou inferior a 06 (seis)
meses por prestação de serviços a comunidade Inadmissibilidade
Opção por pena alternativa de natureza diversa
Em se cuidando de crime culposo ou praticado sem violência nem
grave ameaça, aplicada privação de liberdade igual ou inferior a 06
(seis) meses, descabe sua substituição por prestação de serviços à
comunidade, devendo ser adotada outra pena alternativa de
natureza diversa.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 272/279, prolatada pela MMa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-96.2017.8.26.0537 -Voto no
3
Juíza Patricia Svartman Poyares Ribeiro, cujo relatório ora se adota,
JÉSSICA CAROLINE MARTINS DA SILVA foi condenada como incursa no
art. 155, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, às penas de 02 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial aberto, e de 02 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de
liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade.
Foi, ainda, deferido a acusada o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformada, apelou a ré em busca da absolvição, por
atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância.
Alternativamente, almeja, pela incidência do privilégio, a fixação da pena
isolada de multa. Pede, por fim, a alteração da restritiva de direitos, em
razão da vedação do art. 46 do CP, para pena de multa.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar apenas parcialmente,
substituindo-se a pena de prestação de serviços à comunidade por
prestação pecuniária, em razão da vedação prevista no art. 46 do CP.
A condenação da recorrente era mesmo inevitável, eis
que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que a ré teria tentado subtrair 02 kits
de desodorantes e 02 kits de shampoo e condicionador, avaliados em
R$84,85, pertencentes ao estabelecimento comercial Carrefour, somente
não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-96.2017.8.26.0537 -Voto no
4
acusada na tentativa de furto, não se podendo olvidar, tampouco, da
robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal.
A ré, ao ser ouvida em Juízo (sítio do Tribunal de
Justiça), confessou os fatos.
O relato coerente da testemunha Rafael dos Santos
Estevan, funcionário do estabelecimento vítima, corroborou a confissão da
acusada e esclareceu a dinâmica do crime.
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa
pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15/16.
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou da
criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa, verifica-se não
ser o caso de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia de
não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado,
seja à integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor
comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja
necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
não apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada
vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade
bem como se ele apresenta periculosidade social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes
requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Destaque-se que, no caso em apreço, a conduta da
agente não deixa de corresponder a um comportamento reprovável e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-96.2017.8.26.0537 -Voto no
5
ação praticada não deixa de revelar certa periculosidade social pois a
acusada confessou que fazia furtos para sustentar seu vício em
entorpecentes.
Conforme se observa na r. sentença, às fls. 276:
[...], para as hipóteses de réus primários e de pequeno valor da
coisa subtraída, o legislador previu a figura do privilégio,
demonstrando claramente não ser sua intenção a isentar o réu
pena ou excluir o crime. Na hipótese dos autos, o privilégio
previsto no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal deve ser
reconhecido.
Assim, não há como desvincular-se a apelante da
prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.
As penas foram dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico, não comportando qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal, em 01 ano
de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, está presente a atenuante da
confissão espontânea.
Deixou corretamente de interferir essa atenuante, em razão de
ela não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo.
Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
reduzidos os subtotais obtidos na fase anterior, ante a presença da causa
de diminuição prevista no art. 14, II, do CP.
Adotou-se corretamente a menor fração de 1/3, em
razão do iter criminis percorrido.
Em seguida, reconhecida a figura do furto privilegiado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-96.2017.8.26.0537 -Voto no
6
reduziu-se a reprimenda em mais 2/3.
Chegou-se a um total final de 02 meses e 20 dias de
reclusão e de 02 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras.
Não se cogita da aplicação de somente pena de multa
pela incidência do privilégio, como almeja a esforçada Defesa.
Isso porque a aplicação da pena de multa isolada não
se mostra, com efeito, suficiente à reeducação da agente e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Restaram presentes todos os requisitos do art. 44 do
CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a conversão. Além de
estarem preenchidas as condições relacionadas nos dois primeiros incisos
(inc. I: pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, aplicada em
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e; inciso II: não
reincidência em crime doloso), foi igualmente atendida a exigência contida
no inciso III, que determina caber mencionada conversão apenas se a
“culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias” a indicarem como
suficiente.
Tendo sido imposta privação de liberdade de 02 meses
e 20 dias de reclusão (condenação igual ou inferior a um ano), resta
adequada sua substituição, nos termos do art. 44, § 2o, do CP, por uma
pena restritiva de direitos ou por multa.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por
uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem
maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior
proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite,
com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos
fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-96.2017.8.26.0537 -Voto no
7
reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas,
atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada
consoante os critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente
recomendável altera-la.
Aludida modificação só é admissível excepcionalmente,
em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal
conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o
conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena.
No presente caso, entendeu o Juízo monocrático que se
mostraria suficiente à resposta do Estado ao delito praticado pelo réu a
substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade.
Em razão do quantum da pena, 02 meses e 20 dias de
reclusão, a vedação contida no art. 46 do CP impede, contudo, essa
substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade.
Cumpre alterar-se, pois, a pena alternativa para aquela
de prestação pecuniária, no valor de 01 salário mínimo nacional, que se
mostra como sendo a mais adequada à resposta estatal para a conduta
criminosa praticada.
Substitui-se a pena corporal por prestação pecuniária e
não por multa, por entender que a prestação pecuniária se mostra mais
efetiva na retribuição estatal ao ilícito praticado.
Considerando-se os fatos de a condenada não ser
reincidente, e de a pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ela cumpri-la, no caso de reconversão, desde o início em regime
aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), que é efetivamente o mais adequado em
função das particularidades do caso em apreço. Inexiste, com efeito,
qualquer indicação de que seria necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização da ré.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-96.2017.8.26.0537 -Voto no
8
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
Deve a apelante ser ainda formalmente intimada de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da pena
alternativa, consistente em prestação pecuniária, poderá implicar em sua
reconversão na pena de 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
aberto, que foi a originalmente fixada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de JÉSSICA CAROLINE MARTINS DA
SILVA para, tão somente, substituir a pena alternativa de prestação de
serviços à comunidade por prestação pecuniária, no valor de 01 salário
mínimo nacional. Resta, pois, mantida, no mais, a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Deve a apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da pena
alternativa, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo de 02 meses e 20 dias, sem prejuízo da pena de multa
originalmente fixada, poderá implicar em sua reconversão na pena de 02
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, que foi a
originalmente fixada.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator